Tribunal: TJDFT
Processo: 0762023-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA UMA VARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de que não se admite a citação por edital no rito dos Juizados Especiais e não há previsão legal de declínio de competência para uma das Varas Cíveis.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a não localização do devedor demanda a sua citação por edital, não realizada no rito dos Juizados Especiais. Por isso, pretende o declínio de competência para uma das Varas Cíveis, sem a necessidade de novo ajuizamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a possibilidade de declínio de competência para uma das Varas Cíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O rito especial dos Juizados Especiais não comporta a citação por edital (art. 18, § 2o, da Lei 9.099/95). Extingue-se o processo quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento (art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995).
5. No caso, o prosseguimento do processo pelo rito dos Juizados Especiais se tornou inviável, em razão da não localização do devedor e da consequente necessidade de sua citação por edital. Nesse caso, diante da ausência de previsão legal para a remessa dos autos diretamente para uma das Varas Cíveis, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, e a parte autora deve promover uma nova distribuição perante o rito comum.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.